Tribunal: TJES
Processo: 5001845-68.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-68.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001845-68.2023.8.08.0004

Recorrente:
MATHEUS RODRIGUES DE ALMEIDA

Recorrido:
DECOLAR. COM LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO
DE AGÊNCIA DE VIAGENS. DECOLAR QUE COMPROVA A EMISSÃO REGULAR DOS BILHETES. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE FORA IMPEDIDA DE EMBARCAR PELA COMPANHIA AÉREA POR AUSÊNCIA DE DADOS NO SISTEMA. NÃO INCUMBINDO A RESPONSABILIDADE PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELA DECOLAR, FICA EVIDENCIADA A SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRECEDENTE DA CORTE SUPERIOR: “
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória
decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido (stj. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.453.920 - CE (2012/0117453-8))”
. INSTA FRISAR, ADEMAIS, AINDA QUE ADMITIDA A LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A COMPANHIA AÉREA PARA FINS DE SE IDENTIFICAR O SUPOSTO ERRO DE SISTEMA, SENDO QUE A RECORRIDA DEMONSTROU A EMISSÃO REGULAR DOS BILHETES DE PASSAGENS. POR TAIS RAZÕES, VISLUMBRA-SE QUE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SEM
JULGAMENTO
DO MÉRITO É MENOS DANOSO AO AUTOR
VISTO QUE
, SEM PROVA CONTRÁRIA,
A DEMANDA
TERIA POR CONSEQUÊNCIA
O CAMINHO DA
IMPROCEDÊNCIA.

S
ENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)